Tribunal: TJBA
Processo: 8073044-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073044-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ADRIANO MOURA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE RECÁLCULO. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NA PESSOA DO ADVOGADO. SÚMULA 410, STJ. VALIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de planilha de recálculo contratual, no prazo determinado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer; (ii) saber se a multa é nula por ausência de intimação pessoal do devedor; (iii) saber se o valor e a periodicidade das astreintes comportam redução ou modificação.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que a parte agravante foi regularmente intimada, por meio de seus advogados, via Diário da Justiça Eletrônico, para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, tendo o prazo transcorrido sem manifestação. O cumprimento ocorreu apenas posteriormente, quando já instaurada a fase de cumprimento de sentença, o que não afasta a incidência da multa.

4. O cumprimento tardio não possui efeito retroativo para excluir astreintes já configuradas, cuja finalidade é coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o respeito às decisões judiciais.

5. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não procede. No cumprimento de sentença, a intimação na pessoa do advogado é a regra, conforme o CPC. Além disso, a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

6. O comparecimento espontâneo da parte aos autos evidencia ciência inequívoca do processo e supre eventual vício formal de intimação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

7. A multa fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da instituição financeira, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa.

8. A incidência diária é adequada, pois a obrigação descumprida possui natureza instantânea, justificando a contagem por dia de atraso, em consonância com o art. 537, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a incidência de astreintes regularmente fixadas. 2. No cumprimento de sentença, é válida a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado, considerada pessoal para todos os efeitos legais. 3. A multa diária fixada em valor proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica do devedor deve ser mantida quando apta a cumprir sua função coercitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º; 513, § 2º, I; 537; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2217803-75.2023.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073044-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como agravado
ADRIANO MOURA VASCONCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator